Tribunal: STF
Processo: Rcl 60666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    2. Havendo o ato reclamado concedido o benefício pecuniário com apoio em expressa previsão legal, não há falar em violação ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido.